Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CISÃO. COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL NÃO EFETIVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o Juízo singular teria agido corretamente ao indeferir a petição inicial em razão da não apresentação, pela autora, de documento substancial.
2. No caso ora em exame o negócio jurídico de mútuo foi celebrado entre o réu e a sociedade anônima Banco Itaucard S/A. A autora aduz que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que houve cisão parcial da sociedade anônima Banco Itaucard S/A com incorporação da parte cindida pela autora.
3. O art. 9o da Instrução Normativa, expedida pelo Banco Central do Brasil, n° 299, de 30 de agosto de 2022, preceitua que “o pedido de autorização para fusão, cisão, incorporação ou desmembramento deve ser instruído, no prazo de até trinta dias do respectivo ato ou deliberação”. 3.1. Assim a autorização do Banco Central do Brasil é indispensável para a comprovação a respeito da mencionada cisão, de modo que a ata de assembleia referente à deliberação da cisão não é suficiente para corroborar a alegação articulada pela autora.
4. Convém anotar que não deve haver confusão entre os documentos fundamentais e substanciais. Aliás, no presente caso, as ordens expedidas pelo Juízo singular não poderiam ser entendidas propriamente como determinação de emenda à inicial. 4.1. A hipótese, em boa verdade, consiste em determinação de diligência para que o documento substancial fosse juntado aos autos do presente processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.